Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602395-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse
sentido: relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
de 18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 30.4.2019.

[...]

Num. 43706083 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de relatório financeiro
referente a duas doações no valor de R$ 50.000,00 cada, que correspondem a 100% dos
recursos financeiros utilizados na campanha, conforme segue:

Inobstante a irregularidade represente 100% do total das receitas financeiras de campanha, o
atraso foi de poucos dias e os recursos são oriundos do Diretório Nacional do Partido Político do
candidato, não havendo, assim, prejuízo para a fiscalização das contas, o que enseja a simples
aposição de ressalvas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALHAS FORMA

Inteiro teor:
05/09/2023
Número: 0602395-91.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LUCAS CAMARA MOURAO -
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCAS CAMARA MOURAO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUCAS CAMARA MOURAO (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43706083
04/09/2023
19:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.371

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602395-91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCAS CAMARA MOURAO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: LUCAS CAMARA MOURAO
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS COM RECURSO FEFC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
IDÔNEO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual
no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. Na espécie, inobstante a irregularidade representar 100% do total das receitas
financeiras de campanha, o atraso foi de poucos dias e os recursos são oriundos
do Diretório Nacional do Partido Político do candidato, não havendo, assim,
prejuízo para a fiscalização das contas, o que enseja a aposição de ressalvas.

4. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Num. 43706083 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

Financiamento de Campanha - FEFC exige a apresentação de documentação
idônea.

5. No caso, houve pagamento de despesa com combustível à pessoa física, sem
comprovação idônea do vínculo entre a pessoa física destinatária dos valores e a
empresa fornecedora declarada na prestação de contas,

6. A inconsistência perfaz o montante de R$ 682,10, que representa 0,53% dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC utilizados na
campanha, o que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aposição de ressalva.

7. Sendo irregular as despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deve ser recolhido o montante
de R$ 682,10 ao Tesouro Nacional.

8. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido político é
falha grave que compromete a regularidade das contas.

9. No caso, a irregularidade representa apenas 0,085% da movimentação de
campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas. Precedentes desta
Corte.

10. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no caso
concreto.

11. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial corresponde a 21,09%
do total de receitas arrecadadas e a 37,89% do total de despesas efetuadas, que
corresponde a percentual significativo da movimentação financeira e impede a
fiscalização concomitante do financiamento da campanha.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022, apresentada por Lucas
Câmara Mourão, candidato ao cargo de deputado estadual, pelo Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB.

A prestação de contas parcial foi entregue em 11/9/2022 (ID 43106011) e a prestação de contas
Num. 43706083 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

final foi entregue em 31/10/2022 (ID 43262959).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, não houve impugnação à presente
prestação de contas. (ID 43408819).

Analisadas as contas finais pela Seção de Contas Eleitorais e Partidária, foram encontradas
inconsistências e solicitadas informações (ID 43595367).

O prestador apresentou prestação de contas retificadora (ID 43610262) e manifestação quanto
às irregularidades verificadas (ID 43618036). Ao final, pugnou pela aprovação das contas.

Em parecer conclusivo (ID 43631943), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias opinou pela
desaprovação das contas, em razão a) do descumprimento de prazo para envio de relatórios
financeiros; b) de inconsistência no pagamento de despesas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC; c) da omissão na prestação de contas parciais; d) da
existência de dívidas de campanha.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43661183), por entender que as irregularidades são graves.

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens
jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do
voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal
democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses
valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das
vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e
pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política
brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter
a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos,
seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às
normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para
com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse
dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a
moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade
Num. 43706083 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle
social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação
apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e
da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.096/1995 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias.

b.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o artigo 28, §4º, incisos I
e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da Resolução TSE n.
23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Num. 43706083 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de
72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar
maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros, ou a sua entrega com inconsistências, não
necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem ser analisados, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse
sentido: relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
de 18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 30.4.2019.

[...]

Num. 43706083 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de relatório financeiro
referente a duas doações no valor de R$ 50.000,00 cada, que correspondem a 100% dos
recursos financeiros utilizados na campanha, conforme segue:

Inobstante a irregularidade represente 100% do total das receitas financeiras de campanha, o
atraso foi de poucos dias e os recursos são oriundos do Diretório Nacional do Partido Político do
candidato, não havendo, assim, prejuízo para a fiscalização das contas, o que enseja a simples
aposição de ressalvas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada, sobretudo porque trata–se de doação oriunda do próprio
partido.

3. No caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a
desaprovação das contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram
comprometidas. A aposição de ressalvas mostra–se, no caso concreto, a medida
adequada.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43706083 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data 06/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO. LANÇAMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA
COMPROVAÇÃO. OUTROS RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS .

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui
irregularidade formal que permite a aposição de ressalva.

2. A omissão de gastos eleitorais em valor diminuto admite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a determinação de
recolhimento ao erário. Precedentes.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288091, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 104, Data 01/06/2023)

Há se concluir, assim, que a irregularidade em análise impõe apenas a aposição de ressalva.

b.2) Inconsistência no pagamento de despesas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC

Sobre a comprovação das despesas pagas com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, dispõe o artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE
n. 23.607/2019 que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Num. 43706083 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Na espécie, as seguintes despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC foram apontadas pela Seção de contas Eleitorais e Partidárias como não
comprovadas adequadamente:

Analisando a prestação de contas, verifica-se que a despesa foi declarada como gasto com
combustível junto ao estabelecimento Referencial 2 Comercio Combustíveis, entretanto, foi paga
mediante transferência de valores por operação PIX, para a conta poupança de pessoa física,
Leonardo Rezende Rocha, CPF n. 939.342.039-49.

Após o relatório apontando a divergência, o prestador apresentou uma simples declaração de
Leonardo Rezende Rocha (ID 43618038), informando que recebeu os valores em sua conta
pessoa física porque houve falha no momento do pagamento ao posto de combustíveis.

O documento apresentado, além de estar em desacordo com o previsto na norma eleitoral, não
estabelece o vínculo entre a pessoa física destinatária dos valores e a empresa fornecedora
Num. 43706083 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

declarada na prestação de contas, assim como não comprova de forma idônea que o montante
foi destinado ao pagamento da despesa declarada, não sendo, portanto, apto a comprovar a
correta destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Conquanto não tenha sido possível a verificação do uso da verba pública para o pagamento das
despesas declaradas, o seu montante não é significativo ante o total das despesas contratadas
na campanha.

A inconsistência perfaz o montante de R$ 682,10, que representam 0,53% dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC utilizados na campanha, o que permite
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aposição de ressalva
quanto a esta irregularidade.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte. Veja-se:

COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1. A prestação de contas deve vir
acompanhada de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).2. Em se tratando de gastos com
pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e
sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II,
¿c' e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.3. Ausente a assinatura do
prestador de serviços no recibo e/ou contrato, bem como havendo rasura, não há a
devida demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.4.
É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o valor da irregularidade atinge percentual inferior a 10% do total de
recursos movimentados na campanha, sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00.
Precedentes do TSE.5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional. (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

E também do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS AOS CARGOS DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DE VICE. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
BAIXO PERCENTUAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES À FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL. 1. Na espécie, o encaminhamento
de extratos da prestação de contas em desacordo com o disposto no § 3º do art. 58
da Res.–TSE nº 23.553/2017 não teve o condão de prejudicar a transparência ou o
Num. 43706083 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

controle das contas, de modo a configurar vício que enseja apenas ressalva. 2. O
entendimento desta Corte para o pleito de 2018 é de que o atraso no envio dos
relatórios financeiros ou das contas parciais ou sua entrega com inconsistências não
conduzirá à desaprovação das contas, desde que evidenciado seu saneamento na
prestação de contas final. Observância à segurança jurídica e à isonomia.
Precedentes. 3. A falta de esclarecimentos satisfatórios acerca do tipo de transação
realizada com pessoa jurídica, cujas notas fiscais permanecem válidas, impõe o
recolhimento ao Tesouro de R$ 10.931,12 (dez mil, novecentos e trinta e um reais e
doze centavos), devidamente corrigidos, nos termos do inciso I do art. 33 da
Res.–TSE nº 23.553/2017. Precedentes. 4. A realização de despesa com verbas do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) sem apresentação do
documento fiscal ou outro documento idôneo viola os arts. 56, II, c, c.c. o art. 63,
ambos da Res.–TSE nº 23.553/2017, e impõe o recolhimento de R$ 1.700,00 (mil e
setecentos reais) ao Tesouro Nacional, atualizado. 5. As inconsistências nos
documentos apresentados para comprovar despesas com pessoal (ausência de
data, assinatura de terceiros, pagamentos sem amparo contratual, valores
superiores aos praticados em campanha) impossibilitam a verificação da
regularidade dos gastos. Irregularidade mantida quanto ao montante de R$
153.633,02 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e dois
centavos), dos quais R$ 136.433,02 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e
três reais e dois centavos) são referentes ao uso irregular de recursos públicos e
deverão ser corrigidos e recolhidos ao Tesouro Nacional. 6. A divergência entre os
dados de contrato e o registro no SPCE constituiu, no caso, impropriedade que
enseja apenas ressalva. 7. As despesas com locação de automóveis não foram
comprovadas mediante notas fiscais ou outro documento que evidenciasse a
prestação de serviços por empresa subcontratada, o que impõe a devolução de R$
3.451,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) ao Tesouro nacional,
devidamente atualizados. 8. Em que pese o entendimento deste Tribunal para as
eleições de 2018 ser no sentido de que não constitui sobra de campanha o valor
pago a maior com impulsionamento, o montante de R$ 8.384,60 (oito mil, trezentos
e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) deve ser devolvido ao Tesouro,
atualizado, em virtude do dispêndio irregular de recursos públicos. Precedentes. 9.
O equívoco no lançamento de despesa configurou, na hipótese, impropriedade que
enseja apenas anotação de ressalva. 10. Os depósitos feitos por empresa de
turismo na conta corrente do candidato no valor de R$ 13.156,42 (treze mil, cento e
cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), sem justificativa comprovada,
deverão ser atualizados e recolhidos ao Tesouro (art. 33, §§ 3º e 4º, da Res.–TSE nº
23.553/2017). 11. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é indevido o dispêndio
de recursos públicos com passagens aéreas e diárias não utilizadas (no show), o
que implica o ressarcimento, respectivamente, de R$ 12.474,24 (doze mil,
quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e de R$ 1.497,82
(mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) ao Tesouro
Nacional, corrigido. 12. Segundo orientação assentada por este Tribunal para o
pleito de 2018, o disposto no art. 26, § 3º, da Lei das Eleições – incluído pela Lei nº
13.488/2017 e que discrimina despesas de natureza pessoal do candidato e
estabelece que não serão elas qualificadas como gasto eleitoral nem se sujeitarão à
prestação de contas – não se aplica para os casos que envolvam utilização de
recursos públicos (AgR–REspEl nº 0601116–98/RN, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe
de 23.6.2020). 13. Constatada a assunção de dívida pela grei nos termos do art. 35,
§§ 2º a 4º, da Res.–TSE nº 23.553/2017 e informada a utilização de verbas públicas
para a quitação, é exigível que as respectivas despesas sejam objeto de registro na
prestação de contas, não sendo, portanto, aplicável a regra permissiva do art. 26, §
3º, c, da Lei nº 9.504/97. 14. As irregularidades alcançam o montante de R$
Num. 43706083 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

211.643,20 (duzentos e onze mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte
centavos), equivalente a 3,40% dos recursos aplicados na campanha, dos quais R$
194.443,20 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e
vinte centavos) deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente
atualizados. 15. Diante do baixo percentual irregular e não havendo indícios de
má–fé ou óbices relevantes à fiscalização das contas em sua totalidade, devem elas
ser aprovadas com ressalvas. Precedentes.16. Contas aprovadas com ressalvas e
determinações.

(Prestação de Contas nº 060123347, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 93, Data 23/05/2022)

Impõe-se, entretanto, a determinação do recolhimento do valor de R$ 682,10 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.3) Dívidas de campanha

As contas apresentadas demonstram a existência de gastos de campanha não quitados e para
os quais não foram apresentados os comprovantes de assunção da dívida pelo Partido Político.

Sobre o tema, o artigo 33, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei
nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .

Na prestação de contas em análise, não foram apresentados os comprovantes de quitação e não
houve assunção da dívida de campanha pelo Partido Político do candidato de duas despesas,
uma no valor de R$ 65,93 (Aishan Auto Posto Ltda), e outra, no valor de R$ 41,93 (Auto Posto
Lustosa Ltda).

Esses valores são diminutos, eis que somados perfazem apenas 0,085% do total de recursos
movimentados na campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aprovação das contas com ressalvas.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral. Veja-se:

Num. 43706083 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. 36,66% DOS GASTOS DA CAMPANHA.
JUSTIFICATIVA ACEITA. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. DÍVIDA DE CAMPANHA.
PERCENTUAL DE 10,30%. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A omissão na parcial no montante
de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do total de gastos de campanha
pode gerar anotação de ressalva nas contas, pois apresentada justificativa de um
equívoco de interpretação no momento do lançamento no SPCE, bem como porque
na prestação de contas final todos os gastos foram devidamente declarados. 2. O
percentual de 10,30% referente a dívidas de campanha não comprovado
tempestivamente autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, porque inserido no patamar limítrofe de 10% estabelecido pelo
TSE para superação de irregularidades. 3. Embargos acolhidos para aprovar as
contas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241497, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Relator(a) designado(a) Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 71, Data 13/04/2023)

E também:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. DOCUMENTOS
FISCAIS SEM O CNPJ DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. RECEITA SEM IDENTIFICAÇÃO DO
CPF/CNPJ. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
D O CU M EN T A Ç Ã O . I RREGULA RIDADE GRA V E . P RINCÍP IO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.1. Os documentos fiscais sem o CNPJ da
campanha não são hábeis a comprovar as despesas realizadas com recursos de
campanha.2. Apresentada nota fiscal sem indicação do CNPJ de campanha, não há
a devida demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
com os acréscimos de juros moratórios e atualização monetária (artigo 39, inciso I,
da Resolução TSE 23.709/2022).3. As doações recebidas sem a identificação do
número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato eletrônico caracterizam recursos de
origem não identificada, ensejando a devolução das verbas doadas, nos termos do
artigo 32 da Resolução TSE n° 23.607/19.4. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção pelo partido político e a expressa anuência dos credores, nos
termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
falha grave que compromete a regularidade das contas.5. Considerando que
as irregularidades representam apenas 1,97% da movimentação de campanha,
possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se
impõe.6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357108, Acórdão de , Relator(a)
Num. 43706083 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 132, Data
12/07/2023)

Há se concluir, assim, que a irregularidade em análise impõe apenas a aposição de ressalva.

b.4) Da omissão na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação financeira de campanha
até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso II, da Lei n. 9504/97, como no
artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
Num. 43706083 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou
dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará,
na sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de
candidatas ou de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do
CPF ou CNPJ das doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados,
observado o disposto no art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º,
inciso II, e § 7º) . (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Como se vê, depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 que a
apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma que não
corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio, irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados na
campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que "o descumprimento dos comandos
normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados
foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais"1.

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte vinha decidindo
que a omissão na prestação de contas parcial não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, devendo haver a análise, no caso concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas
apresentadas pelo prestador, sendo possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o
percentual fosse elevado, nos casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do
candidato.
Num. 43706083 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria da Desembargadora
Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000, esta Corte entendeu pela
desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de contas parcial de despesas no
montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em razão da omissão
de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto deve ser analisado
casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas quando verificada a gravidade
em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas
contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito”.

No presente caso, foram apontadas as seguintes omissões de receitas na prestação de contas
parcial, que representam 21,09% do total de receitas arrecadas. Confira-se:

E as seguintes omissões de despesas na prestação de contas parcial, que representam 37,89%
do total de despesas de campanha:

Num. 43706083 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

Após intimação, o prestador apresentou justificativa (ID 43618036) para as omissões de receita
na prestação de contas parcial, afirmando que “Quanto ao item 2.1, não há que se falar em
irregularidade uma vez que trata-se apenas de gastos em valor estimado do próprio partido do
peticionante”. E, quanto às omissões de despesa na prestação de contas parcial, “informa-se
que os valores foram devidamente registrados e que os termos de assunção de dívida já se
encontram lançados junto ao SPCE, não havendo que se falar em qualquer irregularidade”.

Nota-se que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto percentual são consideráveis
e devem conduzir à desaprovação das contas, em consonância com o entendimento mais
recente desta Corte.

Além disso, a justificativa apresentada não é hábil a afastar a irregularidade; a uma, porque nem
todas as dívidas de campanha foram assumidas pelo partido, conforme item b.3 do parecer
técnico; a duas, porque é necessária a observância da isonomia entre os candidatos, todos
sujeitos à prestação de contas de campanha.

Há se concluir, assim, que essa irregularidade, somada às demais falhas apreciadas
anteriormente, enseja a desaprovação das contas, diante do prejuízo à correta fiscalização
concomitante da movimentação financeira.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por Lucas Câmara Mourão,
candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, bem como determinar o recolhimento do montante
de R$ 682,10 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator
Num. 43706083 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04

1 TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602395-91.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUCAS CAMARA MOURAO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: RENATA
CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: LUCAS CAMARA
MOURAO - Advogados do REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES -
PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43706083 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:32:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419325262000000042665747
Número do documento: 23090419325262000000042665747
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:20:04